Tribunal: STF
Processo: HC 172068
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 28, p. 310/312 – RHC 97.036/PR):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes. 3. No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público consignado que na qualidade de administrador dos Postos Starcom, Swiss, Star Shopping Auto Posto e Star East Comércio de Combustíveis Ltda., imbuído do ânimo de praticar crime contra o consumidor, alinhou os preços praticados em seus estabelecimentos com os demais postos de combustíveis do Município de Londrina, com a finalidade de provocar a alta dos produtos comercializados, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL NO TOCANTE A OUTROS INDICIADOS. BENEFÍCIO RECONHECIDO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL NÃO COMUNICÁVEIS AO RECORRENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 2. Na espécie, o Ministério Público deixou de denunciar alguns indiciados porque os documentos fiscais por eles apresentados demonstraram que o aumento dos preços dos combustíveis nos postos por eles administrados não prejudicou a segurança financeira do consumidor, inexistindo indícios de que teriam agido com abuso. 3. Não havendo similitude entre as condutas imputadas ao recorrente e aos indiciados que não foram denunciados, e tendo o Ministério Público baseado o seu entendimento nos documentos fiscais acostados ao inquérito policial, é impossível deferir-se o pedido de extensão, já que inexiste identidade fático-processual entre as suas situações. Precedentes. REQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO À RECEITA ESTADUAL. DOCUMENTOS NÃO PROTEGIDOS PELO SIGILO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos dos artigos 1º e 2º, inciso V, da Portaria 1384/2016 da Receita Federal do Brasil, as informações constantes da base de Nota Fiscal Eletrônica - NFe não são sigilosas, podendo, assim, ser disponibilizadas a órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
    2. Na espécie, o Ministério Público requisitou à Receita Estadual os valores dos combustíveis praticados por todos os postos situados na cidade de Londrina no período de 15.9.2015 a 2.10.2015, bem como os valores pagos pelos mencionados estabelecimentos às distribuidoras durante o referido lapso temporal, devidamente acompanhados das respectivas notas fiscais. 3. Tratando-se de documentos não protegidos pelo sigilo fiscal, notadamente porque deles não constam informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, inexiste qualquer ilegalidade no fato de haverem sido requisitados pelo Ministério Público e fornecidos pelo Fisco sem prévia autorização judicial. Precedente. 4. Recurso desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 4º, I e II, “a” e “b”, da Lei 8.137/1990 c.c art. 3º, VI, da Lei 1.525-1951, por quatro vezes, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do CP; b) o paciente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação penal, pois não mais fazia parte do quadro societário e/ou administrativo da empresa Star Shopping Auto Posto Ltda à época dos fatos narrados na denúncia; c) a denúncia é inepta, porquanto o Ministério Público deixou de explicitar como ocorreu a suposta participação do paciente; d) não há justa causa para a propositura da ação penal, eis que se baseia exclusivamente nos preços praticados pelo paciente em seus postos de combustíveis, inexistindo qualquer indício de que tenha praticado as condutas imputadas; e) a conduta de reajustar os valores dos combustíveis revendidos nos postos de propriedade de Maurício deve ser declarada atípica, tendo em vista que o Parquet não denunciou empresários que praticaram preços iguais e superiores aos realizados pelo paciente; f) as provas juntadas nos autos, especificamente as notas fiscais, são ilícitas, pois foram obtidas pelo Ministério Público, junto à Receita Estadual, sem a devida autorização judicial.
    À vista dos argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal 0072784-87.2015.8.16.0014 até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. No mérito, pede o trancamento da ação penal.
    Em 17.06.2019, indeferi a liminar (eDOC 31).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente. 
    1.1. Na espécie, o Ministério Público, amparado em procedimento investigatório criminal realizado pela autoridade policial, imputou ao paciente as condutas previstas no art. 4º, I e II, “a” e “b”, da Lei nº 8.137/1990, c/c o art. 3º, VI, da Lei nº 1.525/1951, por 4 vezes, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, nos seguintes termos (eDOC 13, p. 50/53):
    "(...) Em 25 de novembro de 2014, foi instaurado na 7a Promotoria de Justiça de Londrina Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, o Procedimento Administrativo n° MPPR- ' 0078.14.003875-9, com a finalidade de apurar a prática abusiva no aumento 'dos preços de combustíveis gasolina comum e etanol hidratado, neste município e Comarca.(...) 
    No decorrer das investigações, buscou-se coadunar a metodologia adotada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para detecção de cartéis, bem como dos diagnósticos e metodologias utilizados pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, com manifestação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. 
    Nesse passo, a nota Técnica n° 056/CDC da Agência Nacional do Petróleo é clara ao dizer. 
    `(...) Com base na análise efetuada, verificou-se que há indicativos de convergência de preços de revenda no mercado de gasolina comum e etanol hidratado no município de Londrina (PR)., Esses períodos foram com margens brutas elevadas. (...)' 
    Com o aprofundamento das investigações, não só restou comprovada a prática do crime antecedente de CARTEL, como também desvelou-se a prática de Crime Contra a Economia Popular, do qual participaram os denunciados ora qualificados. Pode-se constatar dos autos que o esquema estabelecido possibilitou que fosse fraudada a competitividade no mercado de revenda de combustíveis de Londrina. (...) 
    (FATO 43) STARCOM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME - POSTO STARCOM- (...) Nos dias compreendidos entre 14 e 21 de março de 2016, .restou evidenciado que o denunciado MAURÍCIO AMBROSIO ALFIERI, Administrador do POSTO STARCOM, localizado na Avenida Tiradentes, n° 1592, neste município e comarca de, Londrina/PR, imbuído do ânimo de praticar crime contra o consumidor, na medida em que, alinhando, os preços praticados em seu estabelecimento com os demais postos de combustíveis do município de Londrina, com a finalidade de provocar a alta do produto ora comercializado gasolina comum e etanol, prevaleceu-se da situação de hipersuficiência em detrimento do consumidor hipossuficiente, utilizando-se do artifício de métodos comerciais desleais (alinhamento de preço) e elevou abusivamente e sem justa causa o preço da gasolina comum e do etanol. 
    Nesse contexto, restou evidenciado que o denunciado MAURÍCIO AMBROSIO ALFIERI, imbuído do ânimo de obter vantagem manifestamente abusiva em detrimento do consumidor, no dia 15/03/2016, às 07 horas, e 11 minutos, vendeu no estabelecimento comercial POSTO STARCOM gasolina comum pelo valor R$ 3,799 e, logo em seguida, no mesmo dia, 15/03/2016, às 11 horas e 37 minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$ 3,499, diminuindo o preço, do produto em 8,5% e, ainda, no mesmo dia 15/03/2016, às 12 horas e 20 minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$ 3,899, aumentando o preço do produto em 11,4%.
     (...) 
    (FATO 44) STAR SWISS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. - POSTO SWISS. (...) Nos dias compreendidos entre 14 e 21 de março de 2016, restou evidenciado que o denunciado MAURÍCIO AMBROSIO ALFIERI, Administrador do POSTO SWISS, localizado na Rua Assunção, n° 289, neste município e comarca -de Londrina/PR, imbuído do ânimo de praticar crime contra o consumidor, na medida em que, alinhando os preços praticados em seu estabelecimento com os demais postos de combustíveis do município de Londrina, com a finalidade de provocar a alta do produto ora comercializado gasolina comum e etanol, prevaleceu-se da situação de hipersuficiência em detrimento do consumidor hipossuficiente, utilizando-se do artifício de métodos comerciais desleais (alinhamento de preço) e elevou abusivamente e sem justa causa o preço da gasolina comum e do etanol. Nesse contexto, restou evidenciado que o denunciado MAURÍCIO AMBROSIO ALFIERI, imbuído do ânimo -de obter vantagem manifestamente abusiva em detrimento do consumidor, no dia 15/03/2016, às. 14 horas e 33 minutos, vendeu no estabelecimento comercial POSTO SWISS gasolina comum pelo valor R$ 3,799 e, logo em seguida, no mesmo dia 15/03/2016, às 15 horas e 01 minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$ 3,899, aumentando o preço do produto em 2,5%. Restou também evidenciado que o denunciado MAURÍCIO AMBROSIO ALFIERI, imbuído do ânimo de obter vantagem manifestamente abusiva em detrimento do consumidor, no dia 15/03/2016, às 14 horas e 33 minutos, vendeu no estabelecimento comercial POSTO SWISS etanol pelo valor de R$ 2,899 e, logo em seguida, no mesmo dia 15/03/2016, às 14 horas e 56 minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$ 2,999, aumentando o preço do produto em 3,4%. (...)". 
    (FATO 45) STAR SHOPPING AUTO POSTO LTDA. (...) Nos dias compreendidos entre 14 e 21 de março de 2016, restou evidenciado que o denunciado MAURÍCIO AMBROSIO ALFIERI, Administrador do POSTÓ STAR SHOPPING, localizado na Rua Guaporé,' n° 1588, neste município e comarca de Londrina/PR, imbuído do ânimo de praticar crime contra -o consumidor, na medida em que, alinhando os preços praticados em seu estabelecimento com os demais postos de combustíveis do município de Londrina, com a finalidade de provocar a alta do produto ora comercializado gasolina comum e etanol, prevaleceu-se da situação de hipersuficiência em detrimento do consumidor hipossuficiente, utilizando-se do artifício de métodos comerciais desleais (alinhamento de preço) e elevou abusivamente e sem justa causa o preço da gasolina comum e do etanol. 
    Nesse contexto, restou evidenciado que o denunciado MAURÍCIO AMBROSIO ALFIERI, imbuído do ânimo de obter _vantagem manifestamente abusiva em detrimento do consumidor, no dia 15/03/2016, às 06 horas e 03 minutos, vendeu no estabelecimento comercial POSTO STAR SHOPPING. gasolina comum pelo valor R$ 3,599 e, no mesmo dia 15/03/2016, às 20 horas e 48 minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$ 3,899, aumentando o preço do produto em 8,3%. 
    Restou também evidenciado que o denunciado MAURÍCIO AMBROSIO ALFIERI, imbuído do ânimo de obter vantagem manifestamente abusiva em detrimento do consumidor, no dia 15/03/2016, às 09 horas e 33 minutos, vendeu no estabelecimento comercial POSTO STAR SHOPPING etanol pelo valor de R$ 2,899 e, logo em seguida, no mesmo dia 15/03/2016, às 20 horas e 48 minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$ 2,999, aumentando o preço do produto em 3,4%. (...)" 
    Não verifico deficiência na peça inaugural.
    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis  que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 
    A denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto(Inq 3.752, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.08.2014).
    A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.09.2009).
    Por outro lado, não é razoável imprimir à denúncia densidade formal tamanha a, dissociada de finalidades legítimas, lograr a prematura extinção da ação penal ou invalidar provimento condenatório.
    Assim, a aptidão da denúncia deve ser compreendida de acordo com a função balizadora da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória e considerando que os requisitos da peça acusatória visam garantir o amplo exercício da defesa.
    No caso concreto, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa.
    1.2. Quanto à tese de ilegitimidade do paciente para figurar no polo passivo, o Tribunal local assentou (eDOC 28, p. 40/41 - grifei):
    “In casu, sem adentrar no aprofundado exame dos elementos de convicção até agora colhidos nestes autos - o que é vedado na via estreita do habeas corpus -, verifica-se que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público com amparo em elementos informativos extraídos do procedimento investigatório criminal. E, para o seu oferecimento, como é sabido, basta a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, que, no caso, afiguram-se presentes. A suficiência destes indícios será apurada pelo Magistrado ao final da instrução processual.
    (…)
    No caso, reconhecer a ilegitimidade de parte e a atipicidade da conduta, nesse momento, sob o argumento de que a conduta de outros indivíduos não foi considerada abusiva, é exercer um antecipado exame de provas.
    (…)
    Há necessidade de aprofundamento probatório em relação aos fatos atribuídos ao paciente para que, futuramente, possa a justiça, com segurança, manifestar-se a respeito. Assim, denota-se a plausibilidade de ser fundada a persecução penal iniciada em desfavor do paciente, motivo pelo qual não há que se falar no trancamento do trâmite processual.”
    Nesse contexto, ressalto não ser possível acolher a tese defensiva sem empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 
    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.
    1.3. No que diz respeito à decisão administrativa, como bem concluiu o STJ, “diante da independência entre as esferas cível, criminal e administrativa, o fato de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica haver concluído pela inocorrência da formação de cartel não impede que o Ministério Público, com base nas provas produzidas no curso do procedimento investigatório, entenda que houve a prática de crime contra a ordem econômica” (eDOC 28, p. 321).
    Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Administrativo. Servidor público militar. Instauração de conselho de disciplina. Possibilidade. Esferas penal e administrativa. Independência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte já assentou a independência entre as esferas penal e administrativa. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 813.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2014).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 841.612 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.11.2014)
    1.4. Quanto à pretensa extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a atipicidade da conduta de alguns dos investigados, o STJ pontuou (eDOC 28, p. 322/323 - grifei):
    (...)
    Ao apresentar a peça vestibular, o órgão ministerial deixou de denunciar determinados agentes "haja vista que os documentos fiscais acostados nos inclusos autos de inquérito policial indicam que o aumento praticado em relação ao preço dos combustíveis etanol e gasolina comum, no período compreendido entre 14/03/2016 e 21/03/2016, nos postos de combustíveis administrados por estes, aparentemente, não prejudicou a segurança financeira do consumidor, bem como não restou evidenciada a prática abusiva" e-STJ fls. 130/131).
     O magistrado singular acolheu o pedido de arquivamento porque "os elementos até aqui coligidos não indicam a ocorrência de crime contra as relações de consumo ou de outra conduta típica, devendo, portanto, ser acolhida a manifestação ministerial" (e-STJ fl. 177). 
    Feitos tais esclarecimentos, sabe-se que o artigo 580 do Código de Processo Penal preceitua que, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros". 
    Da leitura das passagens acima reproduzidas, verifica-se que o titular da persecução criminal não denunciou alguns indiciados porque os documentos fiscais por eles apresentados demonstraram que o aumento dos preços dos combustíveis nos postos por eles administrados não prejudicou a segurança financeira do consumidor, inexistindo indícios de que teriam agido com abuso. 
    Por conseguinte, não havendo similitude entre as condutas imputadas ao recorrente e aos indiciados que não foram denunciados, e tendo o Ministério Público baseado o seu entendimento nos documentos fiscais acostados ao inquérito policial, é impossível deferir-se o pedido de extensão, já que inexiste identidade fático-processual entre as suas situações. 
    (...)
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelo STJ. Com efeito, para divergir das premissas fáticas da decisão do Juízo de primeiro grau seria necessário fazer o cotejo das provas dos autos, providência inviável na via do habeas corpus.
    1.5. Por fim, quanto à suposta ilegalidade das provas, ante o compartilhamento de dados entre a Receita Estadual e o Ministério Público, observo que o STF, no julgamento do RE 1.055.941 (Tema 990 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."
    Desse modo, não há ilicitude a ser declarada.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente